Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto por MARIA MENDONÇA DOS REIS contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento para que a Ré suspenda as cobranças por ela feitas injustificadamente de reajuste da mensalidade da Autora, devendo ser observado o reajuste determinado pela ANS. O recurso é próprio e tempestivo, defiro seu processamento. Intime-se a contraparte para responder. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator